Tribunal: TJMT
Processo: 1017926-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017926-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BRENDON KAYKE VIEIRA DUTRA - CPF: 054.970.751-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0017162-06.2017.8.11.0042, em trâmite pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a remição de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de pena em razão do trabalho ao reeducando
Brendon Kayke Vieira Dutra
.

Nas razões recursais, o
Ministério Público
pugna a reforma da decisão objurgada, onde reconheceu prematuramente e sem observar as exigências da Lei de Execuções Penais, uma vez que só podem ser observadas após o encaminhamento das folhas de frequências detalhadas. (Id. 104512993)

Em contrarrazões, o agravado pede pelo improvimento do Recurso de Agravo em Execução mantendo a decisão combatida. (Id. 104512997)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 104512998).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 106208488)

“
Sumário:
Agravo em Execução Penal – Remição pelo trabalho – Insurgência ministerial – Pretendido decote dos dias remidos em face da inidoneidade do atestado de trabalho apresentado – Impossibilidade – Atestados de frequência fornecidos pelo diretor do presídio sobre a atividade exercida e o número de dias trabalhados – Documentação idônea – Veracidade presumida – Ausência de provas que afastem a fé pública do atestado – Desnecessidade de completação por folha de frequência – Rigorismo que prejudica o agravado – Decisão mantida –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
Ministério Público
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no no 0017162-06.2017.8.11.0042, em trâmite pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a remição de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de pena em razão do trabalho ao reeducando
Brendon Kayke Vieira Dutra
.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a decisão da autoridade coatora,
in verbis
: (Id. 104512994)

“Vistos etc.

Trata-se de Processo Executivo em que figura como recuperando BRENDON KAYKE VIEIRA DUTRA, atualmente em cumprimento do regime fechado.

Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1o da LEP e art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.”

Em contrapartida, “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 826 dias inéditos, no período de Junho/2017 a Setembro/2020 o que lhe dá o direito a remição de 275 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um ) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 275 dias de pena do(a) recuperando(a) BRENDON KAYKE VIEIRA DUTRA, em face dos 826 dias trabalhados”.

Cabe destacar, inicialmente, que o sistema de progressão instituído na Lei de Execução Penal (LEP) visa, única e exclusivamente, à reintegração do preso à sociedade. A amenização dos rigores da pena imposta não sobrevém de forma arbitrária ou deliberada, mas se dirige, em essência, à recuperação paulatina do segregado, que, diante do encarceramento, deve refletir sobre o mal cometido, arrependendo-se, e, nesse arrepender-se, demonstrando que teve diminuído seu grau de periculosidade, podendo, então, ingressar em regime mais brando, assim retornando, forma paulatina, ao convívio social.

E o trabalho, nesse processo reintegrativo, constitui ferramenta por demais valiosa e indispensável, porquanto fomenta a disciplina e reeduca o indivíduo, dando-lhe a noção da importância da atividade laborativa como meio de reestruturação e recompensa, noções que, talvez, não tenha tido a oportunidade de receber no meio em que vivia, tanto que buscou, ao revés, a satisfação imediata, pelo crime, em detrimento daquela advinda do labor, construído dia a dia.

Assentada a importância da atividade laborativa como forma de incutir valores na consciência do reeducando, não há que se negar que o principal estímulo ao exercício do mesmo advém, justamente, da possibilidade de redução da pena.

O benefício da remição da pena vem previsto no artigo 126 da LEP, dispondo que
“o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. ”

Para fazer jus à remição, necessário que o preso comprove a realização de atividade laborativa, a fim de que seja diminuída sua reprimenda à razão de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho, nos termos do artigo 126, § 1o, inciso II, da LEP.

O diploma execucional pátrio ainda estabelece nos artigos 31 a 35 as regras a serem observadas para a realização do trabalho interno nos estabelecimentos prisionais. Dentre elas estão a habilidade, a condição pessoal, as necessidades futuras do preso, as oportunidades oferecidas pelo mercado, bem como a carga horária a ser cumprida para que o labor seja considerado para fins de remição.

Determina que
“a jornada normal de trabalho não será inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e feriados”
(art. 33 da LEP) e que deverá haver acompanhamento e controle, competindo à autoridade administrativa encaminhar
“
mensalmente ao juízo da execução
cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando
ou estudando,
com informação dos dias de trabalho
”
(art. 129 da LEP)
.

Bem a propósito, destaco a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Como cautela para evitar distorções comprometedoras à eficiência e ao critério do instituto, determina-se que a remição depende de declaração do juiz da execução, ouvidos previamente o Ministério Público e a defesa.
Deverão estar comprovados os dias de trabalho
e estudo
efetivos do sentenciado e o número de horas das atividades desenvolvidas.
Para essa finalidade, deve a autoridade administrativa manter no estabelecimento penal o registro tanto do trabalho e do estudo desenvolvidos no interior do estabelecimento penal, como também as horas de trabalho externo, sejam elas em serviços ou obras públicas realizadas para os órgãos da administração direta ou indireta, bem como para as entidades privadas.
Devem ser anotadas as horas de trabalho diário, já que para a remição há uma jornada mínima de seis a oito horas. Incumbe à autoridade o encaminhamento mensal
ao juiz
dos registros relativos a todos os sentenciados que trabalhem
e estudem. (...).
Os registros
, e portanto suas cópias,
são a prova dos dias de trabalho
ou estudo
do condenado para que seja realizado o cálculo para a remição
.”

(Execução penal: comentários à Lei no 7.210, de 11-7-1984, 12a ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 599 – grifo nosso)

In casu,
o juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá
concedeu a remição de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de pena, em razão de trabalho realizado pelo reeducando, com base, unicamente, no atestado de trabalho apresentado,
por entender que a Lei de Execuções Penais não faz exigência de detalhamento dos dias trabalhados por meio da remessa das folhas de frequência ou documento.

Observo que o atestado de trabalho se limita a noticiar que Brendon Kayke Vieira Dutra, trabalhou entre junho/2017 a setembro/2020, totalizando 826 (oitocentos e vinte e seis) dias trabalhados
(Id. 104512999 – pág. 308/309)
, não fornecendo qualquer informação sobre a carga horária diária a que se submeteu a apenada, ou sobre o descanso nos domingos e feriados.

Embora a autoridade administrativa tenha atestado o número de dias em que o reeducando realizou atividades, as informações nele contidas não permitem identificar as atividades desempenhadas e carga horária desenvolvida pelo detento.

Cumpriria ao juiz das execuções tomar as devidas providências no sentido de se apresentar documentação idônea à comprovação dos dias trabalhados e sua carga horária, diligência, aliás, previamente requerida pelo Ministério Público (Id. 104512999 – pág. 311).

O labor apto a ensejar a remição deve ser tão-somente aquele desenvolvido nos moldes da Lei de Execução Penal, pautada no desenvolvimento da disciplina e compromisso do reeducando.

Não basta a apresentação de atestado genérico de trabalho, sendo fundamental que a atividade atenda às exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal Justiça:

“Para fins de remição, é indispensável a comprovação do órgão da execução penal, a respeito das especificidades das atividades desempenhadas, seus horários e seu papel ressocializador
" (HC 116.840/MG, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2009, DJe 02/03/2009)”

“A Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvidas pelo preso.”
(HC 375.948/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)”

“Não basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição, sendo fundamental que a atividade atenda as exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva.”
(AgRg no HC 485.537/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019)”

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
provejo
o agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
para
reformar a decisão
que deferiu o pedido de concessão da remição pelo trabalho com base apenas no atestado de trabalho juntado pelo Diretor da Penitenciária, com informações genéricas, para que nova decisão seja proferida, com suporte em documentação idônea à comprovação dos dias trabalhados e sua carga horária.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Como relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou a remição de
275
dias
de pena d
o
reeducand
o
– ora agravad
o
–
Brendon Kayke Vieira Dutra
.

Em síntese, o
parquet
sustenta que a ausência de folhas de frequência, com a respectiva anotação da carga horária cumprida, inviabiliza a aferição dos dias de efetivo trabalho, razão pela qual pugna pela cassação do referido
decisum
.

O eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, está a prover o recurso. Porém, com a devida vênia, entendo que a solução que se impõe no presente julgamento é diversa.

A respeito da remição, é sabido que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Nesse sentido, estabelece o artigo 129 da Lei n. 7.210/1984,
in verbis
:

“
Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada uma delas.
”

Na espécie, embora
compreensível
a preocupação do agravante em não compactuar com falsas afirmações que poderiam, porventura, favorecer apenados, verifico que o juízo
a quo
declarou remidos
275
dias de pena, decorrentes de
826
dias inéditos de trabalho (
entre junho de 2017 e setembro de 2020
)
, com base em atestados legitimamente fornecidos pela direção da unidade prisional. Conquanto tais
documentos

contenham informações um tanto quanto lacônicas no que diz respeito ao detalhamento da jornada de labor e carga horária de estudo, certo é que são revestidos de fé pública, não existindo, no caso dos autos, motivos para colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas.

Nesse contexto, não havendo a arguição de falsidade a respeito dos aludidos documentos pelo agravante, não pode a reeducanda ser prejudicada no seu direito de remir parte da reprimenda
pelo trabalho realizado.

Defrontando-se com casos análogos, este mesmo colegiado tem assim decidido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005662-69.2019.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 1o.6.2020).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

Além disso, impõe-se registrar que atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição.

Agravo desprovido
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005515-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.6.2021; data da publicação: 26.6.2021).

Idêntico é
o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES – INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.6.2020; data da publicação: 8.6.2020).

Assim, reputo válida a documentação encaminhada ao juízo da execução sobre o número de dias trabalhados
pelo agravado
,
o
qual não pode ser prejudicad
o
por formalismos e rigorismos que nem sequer estão expressamente previstos em lei.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Como relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou a remição de
275
dias
de pena d
o
reeducand
o
– ora agravad
o
–
Brendon Kayke Vieira Dutra
.

Em síntese, o
parquet
sustenta que a ausência de folhas de frequência, com a respectiva anotação da carga horária cumprida, inviabiliza a aferição dos dias de efetivo trabalho, razão pela qual pugna pela cassação do referido
decisum
.

O eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, está a prover o recurso. Porém, com a devida vênia, entendo que a solução que se impõe no presente julgamento é diversa.

A respeito da remição, é sabido que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Nesse sentido, estabelece o artigo 129 da Lei n. 7.210/1984,
in verbis
:

“
Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada uma delas.
”

Na espécie, embora
compreensível
a preocupação do agravante em não compactuar com falsas afirmações que poderiam, porventura, favorecer apenados, verifico que o juízo
a quo
declarou remidos
275
dias de pena, decorrentes de
826
dias inéditos de trabalho (
entre junho de 2017 e setembro de 2020
)
, com base em atestados legitimamente fornecidos pela direção da unidade prisional. Conquanto tais
documentos

contenham informações um tanto quanto lacônicas no que diz respeito ao detalhamento da jornada de labor e carga horária de estudo, certo é que são revestidos de fé pública, não existindo, no caso dos autos, motivos para colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas.

Nesse contexto, não havendo a arguição de falsidade a respeito dos aludidos documentos pelo agravante, não pode a reeducanda ser prejudicada no seu direito de remir parte da reprimenda
pelo trabalho realizado.

Defrontando-se com casos análogos, este mesmo colegiado tem assim decidido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005662-69.2019.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 1o.6.2020).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

Além disso, impõe-se registrar que atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição.

Agravo desprovido
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005515-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.6.2021; data da publicação: 26.6.2021).

Idêntico é
o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES – INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.6.2020; data da publicação: 8.6.2020).

Assim, reputo válida a documentação encaminhada ao juízo da execução sobre o número de dias trabalhados
pelo agravado
,
o
qual não pode ser prejudicad
o
por formalismos e rigorismos que nem sequer estão expressamente previstos em lei.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021